Tribunal: TCU
Processo: 001.133/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1/2021-TCU-Plenário Considerando que o processo trata de tomada de contas especial decidida, no mérito, pelo Acórdão 2833/2016-TCU-Plenário , por meio do qual, o TCU julgou as contas de Claudino César Freire, Robério Saraiva Grangeiro e da empresa Prestacon Prestadora de Serviços e Construções Ltda.-ME irregulares, imputou-lhes débito a ser pago em regime de solidariedade e a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00; Considerando que Claudino César Freire interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão 2833/2016-TCU-Plenário , que foi conhecido e teve seu provimento negado mediante o Acórdão 429/2018-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Vital do Rego, julgado na sessão de 7/3/2018; Considerando que Claudino César Freire faleceu em 29/8/2017, antes do trânsito em julgado do acórdão que decidiu o recurso de reconsideração; Considerando que, diante do caráter personalíssimo da pena e nos termos de precedentes do Tribunal (ex.: Acórdão 2650/2017-TCU-Plenário ), em havendo o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, extingue-se sua punibilidade, tornando-se insubsistentes as sanções eventualmente a ele aplicadas; Considerando que, à luz do disposto no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, segundo o qual o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, peças 192 e 193, endossado pelo MP/TCU, peça 194, em tornar insubsistente a multa aplicada a Claudino César Freire por meio do item 9.3 do Acórdão 2833/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.133/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.772/2009-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Claudino César Freire (XXX.385.604-XX); Prestacon Prestadora de Servicos Construcoes Ltda (04.904.242/0001-60); Robério Saraiva Grangeiro (XXX.131.404-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Tiago Liotti (261189-A/OAB-PB) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.